Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-15.2022.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-15.2022.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZWINGLIO ALVES RODRIGUES

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROTOCOLO INCORRETO NO PJE. IRREGULARIDADE FORMAL INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno anteriormente interposto pela mesma parte. O recurso foi protocolado com tipo de petição inadequado no sistema PJe, em desacordo com o Decreto Judiciário nº 700/2024 do TJBA, mesmo após intimação para regularização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o protocolo equivocado de embargos de declaração, com manutenção da irregularidade formal mesmo após intimação para correção, impede o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O recurso foi apresentado com petição classificada de forma incorreta, sendo concedido prazo para regularização, o que não foi observado pela parte embargante, que reiterou o erro.

4. A reiteração do vício, mesmo após intimação expressa, configura ausência de interesse recursal e desrespeito à forma processual essencial, obstando o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de embargos de declaração em desconformidade com a forma exigida pelo sistema eletrônico de tramitação, não corrigida após intimação, configura vício formal insanável e impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, XIV; CPC, arts. 2º, 152, VI e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AgR 0554231-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJ-RS, AC 5000319-50.2021.8.21.0109, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, j. 08.12.2021; TJ-MG, AC 0018317-45.2011.8.13.0027, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 15.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000028-15.2022.8.05.0010, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Andaraí/BA, em que figura, como Embargante, BANCO VOTORANTIM S/A e, como Embargado, ZWINGLIO ALVES RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA